Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-53.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO QUE ANTECEDEU O REGISTRO PÚBLICO. NÃO RECONHECIDO COM BASE NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL COESA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no artigo 226, § 3o, assegura a proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. De outro lado, o artigo 1.723, do Código Civil, dispõe que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

2. Mesmo com a existência de prole em comum, restou comprovado que o relacionamento havido entre o Apelante/Réu e a Apelada/Autora não preenchia os requisitos da união estável no período anterior ao declarado por registro público.

3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.